Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática de ID 66050327 que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto em razão da prolação de sentença pelo juízo originário. Em suas razões recursais (ID 66580407), a parte embargante alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto ao artigo 489, §1°, inciso V, do Código de Processo Civil. Defende que “o decisum é omisso pois, a despeito de invocar precedentes, não demonstrou que o caso sob julgamento se ajusta ao caso, mormente porque, conforme demonstrado, a jurisprudência é no sentido de que o recurso de agravo somente fica prejudicado se a sentença enfrente a questão posta no agravo” (ID 66580407, págs. 6 e 7). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanado o vício detectado, a fim de que seja proferida uma nova decisão em observância às razões trazidas pelo Embargante, suspendendo-se o julgamento do Agravo de Instrumento até o julgamento da apelação. Sem contrarrazões (ID 67173684). É o relatório. DECIDO. Sem razão, contudo. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, a decisão embargada entendeu haver perda superveniente do agravo de instrumento em razão da perda do objeto recursal decorrente da prolação da sentença pelo juízo originário (ID 66050327). Com efeito, a parte agravante/embargante busca no recurso principal a penhora SisBajud, na modalidade teimosinha, das contas bancárias do Agravado, bem como autorizar a penhora da meação do Agravado oriunda da união com Jussara Coelho Silva. A sentença (ID 211041924 dos autos de origem), por sua vez, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença. Nesse sentido, há evidente perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a ocorrência da prescrição extinguiu a pretensão do agravante em perseguir bens do agravado, nos termos dos artigos 189 e 206-A do Código Civil. Assim, a rejeição dos embargos de declaração com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora